Tribunal: STF
Processo: Rcl 71488
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar AR/PA opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual tornei sem efeito certidão de trânsito em julgado e determinei a reabertura de prazo à beneficiária para eventual interposição de recurso.

O recorrente alega não subsistir a circunstância motivadora da decisão embargada, qual seja, a falta de ciência da parte interessada acerca da decisão de mérito proferida nesta reclamação. Aduz que o ato embargado foi omisso em relação a esse ponto.

Sustenta que, não obstante a ausência de notificação da decisão proferida em 24/10/2024, a ora beneficiária apresentou pedido de chamamento do feito à ordem no processo subjacente no dia 13/11/2024, no qual demonstra ciência inequívoca do teor da decisão proferida na presente reclamação. 

Argumenta que a interessada, mesmo tendo ciência do inteiro teor da decisão monocrática, deixou o prazo recursal transcrever in albis, apresentando tão somente uma petição interlocutória sem caráter recursal, não havendo razão para que o prazo recursal seja reaberto.

Requer seja sanada a omissão.

É o relatório. Decido.

2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

A parte busca, a pretexto de sanar omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

De acordo com o ato embargado:

“1. Em 21 de outubro de 2024, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar ato prolatado pelo Juízo da Vara do Trabalho de Capanema no processo n. 0000159-32.2024.5.08.0105 ante a inobservância do decidido na ADPF 324. 
A Secretaria Judiciária certificou ocorrido o trânsito em julgado em 20 de novembro de 2024. 
Por intermédio da petição n. 155.496/2024, protocolada após o arquivamento do processo, Jeisy Rafaela de Souza Ribeiro, ora beneficiária, requer o “chamamento do feito à ordem”, arguindo a intempestividade do recurso ordinário da reclamante na origem. Pede a requisição de informações ao Tribunal reclamado quanto à oportunidade do recurso ordinário. 
2. Tendo em vista o comparecimento da parte beneficiária, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado.
Tem-se, a esta altura, o julgamento definitivo da reclamação, cabendo oportunizar ao interessado tão somente a possibilidade de manifestar eventual inconformismo mediante interposição do recurso adequado. 
3. Indefiro o pedido. 
4. Determino, contudo, a intimação da beneficiária, em nome dos advogados constituídos, da decisão proferida em 21 de outubro de 2024. 
5. Publique-se.” grifei

Conforme se nota da decisão ora embargada, houve o comparecimento espontâneo da parte beneficiária com a apresentação da petição de ID 5d1a8c04 com a qual pleiteou a reconsideração da decisão que julgou procedente o pedido da reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.

Não há que se presumir a prévia intimação da embargante antes do seu comparecimento espontâneo nos presentes autos.

Nesses termos, não vislumbro, na decisão embargada, o vício apontado.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intimem-se.  



Brasília, 13 de maio de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente